Tribunal: TJES
Processo: 5001567-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-03.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DULCENEIA RANGEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001567-03.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.

RECORRIDO
:

DULCENEIA RANGEL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL DEFICIENTE. ALAGAMENTOS REITERADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR OMISSÃO (
FAUTE DU SERVICE
). NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega sofrer com constantes alagamentos em sua residência, situada no bairro Ibes, Vila Velha/ES, em virtude da ausência de infraestrutura adequada para escoamento de águas pluviais e falta de manutenção da rede de drenagem.

2. A sentença acolheu preliminar de incompetência quanto à obrigação de fazer. No mérito, julgou procedente o pedido de danos morais, fixando o
quantum
indenizatório em R$4.000,00, fundamentando que a omissão do Município no manejo das águas pluviais ultrapassa o mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando que a responsabilidade pelo saneamento básico (fossa/sumidouro) é do proprietário e que, ante a improcedência do pedido de obrigação de fazer, a condenação em danos morais seria ilógica. Pugna pela reforma da sentença ou redução do valor.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a prova da falha do serviço (
faute du service
), o dano e o nexo causal. No caso concreto, a autora logrou comprovar, por meio de solicitações administrativas, abaixo-assinados e fotografias, que o Município se omitiu na manutenção básica há anos. A alegação municipal de que o proprietário deve instalar soluções alternativas de esgoto não afasta o dever do ente público de promover a drenagem pluvial urbana (Lei Federal nº 11.445/2007). O alagamento da via e a invasão de águas pluviais misturadas a detritos nas residências decorrem da deficiência na infraestrutura de drenagem de águas da chuva, obrigação precípua do Município.

5. O dano moral é evidente, uma vez que a situação de insegurança, insalubridade e comprometimento da habitabilidade do imóvel, decorrente de omissão estatal reiterada, fere a dignidade da pessoa humana e a tranquilidade do município. O valor de R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)